Tribunal: TJDFT
Processo: 0717576-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717576-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO SAMIR RIBEIRO AGRAVADO: ANDREA CURIA DE MELO CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGERIO SAMIR RIBEIRO contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n.o 0018013-19.2016.8.07.0001, movido em desfavor de ANDREA CURIA DE MELO CABRAL, indeferiu o pedido de inclusão da executada nos cadastros de inadimplentes, bem como de intimação pessoal para que esta indique bens passíveis de penhora sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (ID 35835912). Afirma que a utilização do convênio SERASAJUD é medida capaz de conferir maior efetividade à tutela jurisdicional, possibilitando que a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes ocorra de forma célere, mediante processo eletrônico. Aduz estar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no sentido de que é inexigível a adoção de medidas administrativas prévias para a inscrição da parte devedora via SERASAJUD, devendo ser reformado o decisum agravado. Discorre sobre a necessidade de intimação da devedora para indicar bens à penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à justiça, pois vem ocultando bens propositalmente. Narra que embora as diligências em busca de bens tenham sido infrutíferas, ficou demonstrado que a agravada adquiriu, no curso da execução, um imóvel de R$ 578.000,00, efetuando o pagamento da entrada à vista no valor de R$ 277.152,17, além de ter recebido, no ano de 2020, R$ 182,069,97, e a quantia líquida de R$ 21.178,32, em janeiro de 2022, conforme pesquisas no INFOJUD e no portal de transparência. Aponta que o indeferimento do efeito suspensivo privilegia a conduta desidiosa da parte devedora, violando a efetividade da própria ação, pois permite a ocultação e desfazimento de seus bens, fraudando a execução. Assim, demonstrado o perigo na demora. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para determinar, desde já, a inscrição da executada no rol de maus pagadores por meio do SERASAJUD e que a devedora seja intimada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa. No mérito, requer a confirmação da medida. Preparo recolhido (ID 35835913 e ID 35835914). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, almeja a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de inclusão da executada nos cadastros de inadimplentes, bem como de intimação pessoal para que esta indique bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça Contudo, em análise preliminar da controvérsia, não vejo presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada. Frisa-se que a solicitação de inscrição dos executados no rol dos maus pagadores não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo. Ademais, não se verifica, neste exame perfunctório, a alegada ocultação de bens, tendo em vista que o documento que alega demonstrar a aquisição de imóvel pela agravada (ID 31821417 – agravo de instrumento de n. 0738477-50) foi juntado por seu próprio procurador. De todo modo, o agravante possui outros meios mais efetivos para o pagamento da dívida, como a penhora de parte do salário, medida já deferida e requisitada junto ao órgão empregador da devedora, além do pedido de penhora de direitos do devedor sobre o indigitado bem financiado. Logo, ausente a plausibilidade do direito, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator